Tribunal: TJSP
Processo: 1033496-44.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade de título e para condenar a indenizar por danos morais. Procedência.

Pretensão recursal exclusiva para elidir o dever de indenizar.

ILEGITIMIDADE PASSIVA "ad causam" das pessoas físicas. Reconhecimento. Matéria de ordem pública. Títulos emitidos em favor das pessoas jurídicas. Relação negocial que não se confunde com a pessoa dos sócios.

Ementa:
DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade de título e para condenar a indenizar por danos morais. Procedência.

Pretensão recursal exclusiva para elidir o dever de indenizar.

ILEGITIMIDADE PASSIVA "ad causam" das pessoas físicas. Reconhecimento. Matéria de ordem pública. Títulos emitidos em favor das pessoas jurídicas. Relação negocial que não se confunde com a pessoa dos sócios. Ausência de desconsideração da personalidade jurídica.

Remessa de duplicatas a protesto por falta de pagamento. Incontroversa fraude na emissão dos títulos.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ausência de efetivo dano de ordem moral. Protesto que não chegou a ser efetivado. Mero aborrecimento não passível de indenização. Precedentes desta colenda Câmara.

Sentença modificada. Reconhecimento da ilegitimidade passiva "ad causam" das pessoas físicas. Dano moral afastado.

RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191786
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033496-44.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes L & L PRINT
SYSTEM LTDA ME, FELIPE HENRIQUE LIMA SANTOS e LOURDES DONATO
CERONI, são apelados ALPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA, LAIS ALVES CERONI (JUSTIÇA GRATUITA) e LAIS ALVES CERONI
INFORMÁTICA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033496-44.2015.8.26.0562 -Voto no 40.258
2
Voto no 40.258
Apelação no 1033496-44.2015.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelantes: L&L Print System Ltda. Me e outros
Apeladas: Alpi Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda. e outras
DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade de título e
para condenar a indenizar por danos morais. Procedência.
Pretensão recursal exclusiva para elidir o dever de indenizar.
ILEGITIMIDADE PASSIVA “ad causam” das pessoas físicas.
Reconhecimento. Matéria de ordem pública. Títulos emitidos em
favor das pessoas jurídicas. Relação negocial que não se confunde
com a pessoa dos sócios. Ausência de desconsideração da
personalidade jurídica.
Remessa de duplicatas a protesto por falta de pagamento.
Incontroversa fraude na emissão dos títulos.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ausência de efetivo
dano de ordem moral. Protesto que não chegou a ser efetivado.
Mero aborrecimento não passível de indenização. Precedentes
desta colenda Câmara.
Sentença modificada. Reconhecimento da ilegitimidade passiva
“ad causam” das pessoas físicas. Dano moral afastado.
RECURSOS PROVIDOS.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de título de
crédito e para condenar a indenizar por danos morais, reportada a duplicatas
emitidas de maneira fraudulenta.
A r. sentença assentou a procedência dos pleitos para declarar a
inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial e condenar os réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033496-44.2015.8.26.0562 -Voto no 40.258
3
solidariamente, ao pagamento de R$9.000,00 a título de indenização por
danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelaram os corréus L&L Print System Ltda Me e Felipe
Henrique Lima Santos e batem-se pela reversão da conclusão de primeiro
grau, sob o fundamento de que não há comprovação de que o protesto foi
efetivado e, portanto, não há que se falar em dano moral a ser indenizado.
Sustentam que não podem ser condenados a indenizar pelos
apontados danos morais a autora, pois ficou demonstrado que foram vítimas
de estelionato, este resultante da falsificação de assinaturas que viabilizassem
a expedição de boletos bancários com ordem de protesto.
Alternativamente, pugnam os apelantes pela redução do valor
fixado a título de indenização por danos morais, em observância a parâmetros
compatíveis com a extensão do dano eventualmente sofrido.
As corrés Lourdes Donato Ceroni e Marina Fernanda Ceroni
também apelaram para a reversão da conclusão de primeiro grau, sob o
fundamento de que foram vítimas de estelionatário manifestado pela
utilização de seus dados pessoais para constituição de pessoa jurídica e
realizar a emissão de duplicatas, conforme ficou comprovado nos autos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033496-44.2015.8.26.0562 -Voto no 40.258
4
consolidado em processo próprio, no qual houve a desconstituição da
personalidade jurídica, eximindo-as das responsabilidades negociais em razão
dela.
Defendem essas mesmas apelantes que ficou comprovada a boa-
fé delas e a ausência da prática de ato pessoal que possa ter ensejado qualquer
dano à autora, razão pela qual não merecem ser condenadas a indenizar por
danos morais.
Recursos recebidos, processados e respondidos.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
É incontroverso que as empresas L & L Print System Ltda Me e
Lais Alves Ceroni Informática Me foram constituídas pela ação de
estelionatários, as quais foram utilizadas para emitir títulos de crédito contra a
autora, sem que com ela tivessem mantido relação negocial.
Não há assim qualquer insurgência com relação à procedência do
pleito declaratório de inexigibilidade dos títulos, e mesmo que não esteja
ainda declarada judicialmente a fraude na constituição das pessoas jurídicas,
esse fato se evidencia com o ajuizamento da ação anulatório e mesmo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033496-44.2015.8.26.0562 -Voto no 40.258
5
lavratura de Boletim de Ocorrência. Também, as circunstâncias que cercam o
caso são sugestivas da existência dessa fraude.
Assim é que, se os apelantes insistem apenas na improcedência
do pedido de indenização por danos morais, devem ter acolhido esse pleito.
Os documentos carreados aos autos revelam a existência de vinte
títulos sacados contra a autora e apontados a protesto, alguns indicando como
favorecido/sacador a empresa Lais Alves Ceroni Informática e outros a,
empresa L & L Print System Ltda. Me.
Se é certo que não há relação jurídica própria a vincular as
pessoas físicas por negócios da pessoa jurídica, nem desta porque o ato é de
criminoso que simulou situação jurídica inexistente, o certo é que houve a
emissão das duplicatas apontadas a protesto e não há prova da
responsabilidade das pessoas jurídicas.
Assim, não tem pertinência a condenação por dano moral de
pessoas que são tão vítimas como a própria autora.
Ademais, embora se reconheça que a autora teve aborrecimento
com a situação descrita, os fatos narrados permaneceram na seara da mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033496-44.2015.8.26.0562 -Voto no 40.258
6
irregularidade, não ocorrendo o dano moral alegado, sobretudo porque o
protesto em nome dela não chegou a ser efetivado, uma vez que ela própria
admite em sua petição inicial que os dois protestos foram excluídos, em razão
da apresentação de cartas de anuência fornecidas pelas rés.
A tanto se acrescenta o há entendimento consolidado nesta
egrégia Câmara sobre essa questão, confira-se:
“DANO MORAL PROTESTO DE TÍTULO QUE NÃO SE
EFETIVOU MERO ABORRECIMENTO INDENIZAÇÃO
INDEVIDA
-
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.” (Apelação 0025394-35.2001.8.26.0564, rel.
Paulo Roberto de Santana, j. 14.09.2016)
Portanto, não está evidenciada situação promovedora de efetivo
abalo ou violação dos direitos da personalidade, motivo pelo qual é de rigor a
improcedência do pleito para indenizar por danos morais.
Relembre-se que os sócios não respondem pelos atos da
sociedade, salvo se atuarem com abuso de personalidade jurídica.
Com isso, é de rigor concluir pela ilegitimidade passiva “ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033496-44.2015.8.26.0562 -Voto no 40.258
7
causam” de todas as pessoas físicas que figuram na presente ação, com
extinção da ação com relação a elas.
Considerada a situação particular em exame, não é caso de
atribuição do ônus de reconhecimento da sucumbência da autora pelo pleito
de indenização por danos morais, no qual se viu derrotada.
Reconhece-se a existência de sucumbência recíproca, na qual
cada parte deve arcar com as custas a que deu causa e com os honorários
advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% sobre o valor da causa a
cargo das rés e em 15% sobre o valor da causa a cargo da autora, já
considerada a paga pelo trabalho desenvolvido também na fase recursal.
Em face do exposto, dou provimento aos recursos.
Sebastião Flávio
Relator